Tribunal: STF
Processo: MS 22682
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-24
Data de publicação: 2014-09-24

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO ( LEI 4.047/1961) RECONHECIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ART. 5º, INC. XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.